Tribunal: TCU
Processo: 042.436/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3560/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.436/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elmi Esdria Ferreira Fernandes Lemes (XXX.885.038-XX); Elnata Cunha da Silva (XXX.792.511-XX); Eloisa Elena Franca Andrade (XXX.989.586-XX); Eloy Thomas Pontes Teixeira Filho (XXX.406.164-XX); Elvis Marcio de Sousa (XXX.075.911-XX); Emanuella de Oliveira Sousa Fialho (XXX.476.553-XX); Emerson Teodoro Soares (XXX.079.766-XX); Eric Damazio do Vale (XXX.372.606-XX); Erika Almeida Brandao (XXX.559.725-XX); Erika Boulos Abritta (XXX.218.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.